Tribunal: TJPA
Processo: 0819936-11.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819936-11.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE AGUA AZUL DO NORTE

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO FISCAL ESTADUAL. PRAZO DE DECADÊNCIA. REVISÃO DO LANÇAMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por MEAT COMPANY LTDA (sucessora da COOPERMEAT), concedendo segurança liminar para suspender a exigibilidade de crédito tributário relacionado ao AINF nº 072012510000001-7. A parte embargante alegou omissão na análise de dispositivos da legislação estadual e obscuridade quanto à qualificação jurídica do ato de saneamento fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise de normas estaduais que tratam da espontaneidade fiscal; (ii) examinar se o ato de saneamento pode ser qualificado como revisão do lançamento, nos termos do art. 149 do CTN, de modo a configurar ou não decadência do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão é afastada, pois o acórdão enfrentou expressamente os dispositivos da legislação estadual invocados, rejeitando a tese de que a ultrapassagem do prazo fiscal implicaria, automaticamente, a restauração da espontaneidade.

A interpretação jurídica adotada considerou que a fiscalização perene, sem respaldo em Ordem de Serviço válida, viola princípios constitucionais e legais, sendo insuficiente a aplicação isolada da norma estadual.

A obscuridade na aplicação do art. 149 do CTN é igualmente inexistente, pois o acórdão foi claro ao reconhecer que o ato de saneamento, ao suprir omissões materiais no lançamento e reabrir o prazo de defesa, possui natureza revisional, e não meramente instrutória.

A tese de decadência baseou-se na constatação de revisão substancial do lançamento após o quinquênio legal previsto no art. 150, § 4º, do CTN.

A divergência da parte quanto à tese jurídica adotada não configura omissão nem obscuridade, não se prestando os embargos à rediscussão de mérito.

O pedido de prequestionamento, contudo, é acolhido parcialmente, com a expressa menção aos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias superiores, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A fiscalização tributária sem respaldo em Ordem de Serviço válida não impede o reconhecimento da decadência, ainda que a legislação estadual preveja a restauração da espontaneidade.

O ato de saneamento que supre omissões materiais no lançamento e reabre prazo para defesa possui natureza de revisão de ofício, nos termos do art. 149 do CTN.

A revisão substancial do lançamento após o prazo do art. 150, § 4º, do CTN configura decadência do crédito tributário.

O prequestionamento de normas pode ser acolhido nos embargos declaratórios, ainda que não se altere o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, art. 489, §1º, IV; CTN, arts. 149 e 150, § 4º; Lei Estadual nº 6.182/1998, arts. 11 e 13; LC Estadual nº 58/2006, art. 5º.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra o Acórdão desta Egrégia Turma que, à unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa embargada, concedendo a segurança liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AINF nº 072012510000001-7.

Em suas razões, o Ente Público alega a existência de vícios no julgado. Aponta
omissão
por suposta ausência de análise do art. 11 da Lei Estadual nº 6.182/98 e do art. 5º da Lei Complementar nº 58/06, sustentando que a extrapolação do prazo fiscal geraria apenas a restauração da espontaneidade. Alega, ainda,
obscuridade
quanto ao enquadramento jurídico do ato de saneamento como "revisão de lançamento" nos moldes do art. 149 do CTN. Ao final, requer expressamente o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Pede o acolhimento dos embargos conferir efeitos infringentes ao julgamento e conferir o prequestionamento da matéria alegada omissa.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

No mérito da pretensão infringente, contudo, os embargos devem ser
rejeitados
, uma vez que não se verificam as hipóteses de omissão ou obscuridade capazes de alterar o resultado do julgamento, conforme passo a expor.

Quanto à alegada
omissão
sobre a legislação estadual (Lei nº 6.182/98 e LC nº 58/06), o voto condutor foi cristalino. O Tribunal não desconheceu a norma que prevê a restauração da espontaneidade, mas decidiu, fundamentadamente, que tal consequência não é a única aplicável quando a fiscalização se estende de forma abusiva e sem amparo em Ordem de Serviço válida.

O julgador não está adstrito a aplicar a consequência jurídica pretendida pela parte se, no caso concreto, princípios de hierarquia superior – como a segurança jurídica, a razoabilidade e a legalidade estrita – impõem solução diversa.

O Acórdão assentou que manter o contribuinte sob fiscalização perene, com base em ato administrativo vencido, vicia o lançamento, entendimento este corroborado por precedente do próprio TARF citado no
decisum
.

Portanto, não houve silêncio sobre a norma estadual, mas sim a recusa em conferir-lhe a interpretação restritiva e isolada defendida pelo Estado.

O inconformismo com a tese jurídica adotada pela Turma não se confunde com omissão, não havendo vício a ser sanado neste ponto.

No que tange à alegada
obscuridade
na aplicação do art. 149 do CTN, melhor sorte não assiste ao Embargante. O Estado defende que o ato que determinou a juntada de planilhas e reabertura de prazo seria meramente instrutório (art. 13 da Lei Estadual nº 6.182/98) e não revisional.

O Acórdão, todavia, foi expresso e claro ao qualificar juridicamente os fatos: o auto de infração original carecia de elementos essenciais (materialidade), tornando impossível a defesa. O ato posterior, que supriu essa carência e reabriu o contraditório, possui natureza constitutiva/revisional, pois alterou a própria substância da acusação fiscal.

A clareza do julgado é patente: se o lançamento original era nulo/imprestável, o crédito só foi validamente constituído (ou revisado) com a notificação do ato saneador. A discordância do Estado quanto a essa qualificação – se foi instrução ou revisão – é matéria de mérito, insuscetível de reexame na via estreita dos aclaratórios.

A obscuridade que enseja embargos é aquela que gera ininteligibilidade, o que não ocorre na espécie. A tese da decadência foi construída sobre premissas lógicas bem delineadas: ocorrência de revisão substancial após o decurso do prazo do art. 150, § 4º, do CTN.

Destarte, fica evidente que o objetivo do Embargante, sob o pretexto de sanar vícios, é rediscutir a justiça da decisão e obter efeitos infringentes, o que é vedado pela jurisprudência pacífica, salvo em casos de erro teratológico, não verificado
in casu
.

Passo à análise do pedido de prequestionamento.

Neste particular, acolho o pleito do Estado do Pará para, de forma explícita, pronunciar-me sobre os dispositivos legais suscitados, a fim de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

Para fins de prequestionamento expresso, consigno que a decisão desta Turma, ao reconhecer a nulidade do AINF e a decadência, analisou e considerou a incidência dos seguintes dispositivos, entendendo que a interpretação dada no Acórdão é a que melhor se coaduna com o ordenamento jurídico vigente:

a)
Art. 489, §1º, IV, do CPC:
Não houve violação, pois todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão foram enfrentados;

b)
Art. 11, §§ 1º, 2º e 3º, e Art. 13 da Lei Estadual nº 6.182/1998 e Art. 5º da LC Estadual nº 58/2006:
Tais normas foram interpretadas à luz da Constituição, concluindo-se que a previsão de "espontaneidade" não valida procedimento fiscal conduzido sem prazo legal, nem converte revisão substancial de lançamento em mero ato instrutório;

c)
Art. 149 do CTN:
O dispositivo foi aplicado para fundamentar que a alteração substancial do critério e da base de cálculo, com reabertura de prazo, configura revisão de ofício;

d)
Art. 150, § 4º, do CTN:
Aplicado corretamente para decretar a decadência, visto que o pagamento antecipado ocorreu e a revisão se deu após o quinquênio legal;

e)
Arts. 2º e 37,
caput
, da Constituição Federal:
A decisão preserva a legalidade e a separação dos poderes, exercendo o controle jurisdicional legítimo sobre atos administrativos eivados de nulidade.

Assim, embora a tese do Estado não tenha sido acolhida no mérito, os dispositivos supramencionados restam expressamente prequestionados para os fins de direito, sem que isso implique alteração no resultado do julgamento.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos Embargos de Declaração quanto à pretensão de reforma do julgado, mas
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para integrar ao Acórdão o prequestionamento explícito dos dispositivos legais citados, nos termos da fundamentação supra, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida tal como lançada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/02/2026